Tribunal: TJMT
Processo: 0003540-24.2017.8.11.0052
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003540-24.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), S A SILVA & SILVA LTDA - CNPJ: 10.653.898/0001-50 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES DA SILVA - CPF: 265.972.921-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE DA PRESENÇA DO ADVOGADO DOS EXECUTADOS –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“Qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como é o caso do acordo para pôr fim ao litígio executivo anterior, sem a assistência de advogado”
(AgRg no AREsp n. 121.017/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003540-24.2017.8.11.0052

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

APELADOS:

S A SILVA & SILVA LTDA E SAMUEL ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, Dr. Marcos André da Silva, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
0003540-24.2017.8.11.0052, ajuizada em desfavor de
S. A SILVA & SILVA LTDA E SAMUEL ALVES DA SILVA,
julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende que não é comum a negativa do magistrado em homologar o acordo nos termos ajustados, seja em razão das próprias obrigações que pretendiam assumir, seja pela sua forma de cumprimento.

Diz que preenchidos os requisitos gerais do negócio jurídico e os específicos da transação e não sendo nula qualquer das cláusulas, imperiosa sua homologação.

Assevera que a não homologação da transação quando preenchidos seus requisitos revela-se arbitrária e atentatória à parcialidade do magistrado, além de configurar descumprimento à Recomendação 8 do CNJ.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, proporcionando a cooperativa de crédito que dê prosseguimento ao feito em todos os seus termos.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
S. A SILVA & SILVA LTDA E SAMUEL ALVES DA SILVA,

alegando, em síntese, que por
força da “Cédula de Crédito Bancário – Nº B50530543-5”, firmada em 31/03/2015, a cooperativa autora concedeu aos executados a importância R$ 127.324,94 (cento e vinte e sete mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos) para pagamento através de 51 (cinquenta e uma) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 06/06/2015 e as demais em igual dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

Diz que os executados descumpriram com o pactuado, deixando de efetuar o pagamento desde a parcela - nº 06/51, vencida em 06/11/2015, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, conforme cláusula exposta na página de nº “2” do instrumento firmado, ocasionando um saldo devedor em 13/11/2017 de R$ 147.960,57 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrativo anexo.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Verifico que, quando da celebração do acordo extrajudicial havido entre as partes, a requerida não se encontrava assistido por advogado, razão pela qual deixo de homologar o acordo encartado nos autos.

Ressalto que a homologação judicial de um acordo onde uma das partes não foi assistida por advogado significa acolher manifestação em processo judicial de pessoa sem capacidade postulatória, o que é vedado por lei.

A exigência da presença de um profissional da advocacia em Juízo representando aqueles que necessitam da intervenção do Poder Judiciário significa verdadeira garantia do exercício pleno da cidadania, evitando-se lesão a direitos que, sem o conhecimento técnico, à pessoa passaria sem percepção.

Ademais, se o devedor procura pessoalmente seu credor para compor-se fora do Poder Judiciário acredita que não seria necessária decisão judicial para resolver o caso.

Nesses termos, o único interessado seria o próprio credor que buscaria homologação judicial para conferir ao acordo a natureza de título judicial, olvidando-se, porém, que não há interesse processual na espécie, eis que o acordo firmado já ostenta a natureza de título extrajudicial, com os mesmos efeitos processuais inerentes aos títulos judiciais. Assim, se não bastassem as outras razões aqui declinadas, sobreleva destacar que a celebração de acordo extrajudicial entabulado entre as partes, abrangendo integralmente o objeto da lide, revela a perda superveniente do interesse processual da parte exequente.

Diante disso, considerando que a tutela jurisdicional pretendida com a presente demanda foi atingida no acordo mencionado, constata-se a perda de interesse processual no prosseguimento deste feito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo e declaro extinto o presente feito, sem resolução de mérito.”

Inconformado, o apelante defende em suas razões que a não homologação da transação quando preenchidos seus requisitos revela-se arbitrária e atentatória à parcialidade do magistrado, além de configurar descumprimento à Recomendação 8 do CNJ, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, proporcionando a cooperativa de crédito que dê prosseguimento ao feito em todos os seus termos.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar sobre o indeferimento da homologação judicial em razão de uma das partes não estarem assistidas por advogado.

No caso dos autos, o acordo foi firmado extrajudicialmente [ID. 143227151], antes mesmo de qualquer manifestação dos requeridos nos autos, sendo certo que o pedido de homologação, com a apresentação do acordo em juízo, foi feito pelo exequente e devidamente representado por seu advogado nos autos, o que é suficiente, não havendo necessidade que o requerido contratasse advogado para a realização acordo.

Ora, na verdade, a pretensão das partes é a composição extrajudicial da lide, interferindo o julgador no que diz respeito à homologação da manifestação de vontade.

Aliás, segundo entendimento do STJ, nessas situações, não é necessário a representação por advogado, visto que qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como é o caso do acordo para pôr fim ao litígio executivo, sem a assistência de um causídico.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. ACORDO CELEBRADO. ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.

2. Qualquer pessoa dotada de capacidade civil pode constituir título executivo extrajudicial, como é o caso do acordo para pôr fim ao litígio executivo anterior, sem a assistência de advogado.

3. Uma vez apresentado ao juízo para homologação, a sentença converte o título executivo extrajudicial em judicial, pois tem o efeito de suspender a tramitação da execução em curso.

4. Não cumprido integralmente o acordo, prossegue a execução pelo saldo restante.

5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (AgRg no AREsp n. 121.017/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 9/3/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL.FGTS. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001.ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO ACORDO.AÇÃO PRÓPRIA.

1. Da análise do artigo 7º da Lei Complementar n. 110/2001, conclui-se pela possibilidade de o fundista transigir extrajudicialmente com a Caixa Econômica Federal a fim de que sejam aplicados os índices de correção monetária às suas contas. Somente a homologação é judicial e, nessa fase, necessária a presença de advogado.

2. "A transação é possível no caso de direitos disponíveis e, uma vez concluída, torna-se inviável o arrependimento unilateral. Diante disso, celebrado o acordo, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, o que não ocorreu. E, se for o caso, a nulidade da transação por vício de vontade (desconhecimento da existência de trânsito em julgado da sentença de mérito) deve ser alegada em ação própria." (AgRgRD no REsp 1057402/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24.3.2009, DJe 23.4.2009).

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp n. 1.123.817/BA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2009, DJe de 16/12/2009.)

Como se vê, a ausência de advogado constituído nos autos não pode ser fundamento para deixar de homologar a transação celebrada entre as partes.

Não se deve confundir capacidade postulatória com capacidade civil para entabular contratos, visto que a primeira tem relevância apenas na condução do processo.

A propósito, o art. 842 do Código Civil regula que a transação pode ser firmada pelos próprios interessados, por instrumento público ou particular, ou seja, não exige a presença do advogado para a validade do negócio.

Na situação apresentada, é necessário conferir se o acordo atende as exigências do art. 104 do Código Civil, que estabelece o seguinte:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei”.

Preenchidos tais requisitos, impõe-se a homologação na forma postulada.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO INDEFERIDO POR FALTA DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO – DESNECESSIDADE – ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL À VALIDADE DA TRANSAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA TRANSAÇÃO CABÍVEL
– AVENÇA QUE ATENDE AOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ainda que celebrada após a citação, a transação realizada direta e pessoalmente entre litigantes capazes prescinde da assistência de advogado para ser operada validamente, já que tal assistência não constitui requisito formal de validade do negócio, cabendo a sua homologação judicial para que a extinção do processo se dê com base no art. 924, II, do CPC/2015
.”
(N.U 0001035-94.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL - HOMOLOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO - DESNECESSIDADE.

Restando verificado que o acordo celebrado entre as partes atendeu todos os requisitos elencados no art. 104 do Código Civil é imperiosa a sua homologação, ainda que uma das partes não esteja assistida por advogado.”
(TJMG - 18ª CÂMARA CÍVEL - Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.002403-2/001 – Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier - Julgamento em 11/08/2020 – DJE do dia em 11/08/2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTABULADO ENTRE AS PARTES. NEGÓCIO JURÍDICO QUE ENVOLVEU AGENTES CAPAZES, OBJETO LÍCITO E VERSOU SOBRE DIREITOS DISPONÍVEIS. PRESCINDÍVEL A REPRESENTAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE POR ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELO DESPROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70085147445, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em: 13-10-2021)

Assim, por serem as partes, maiores e capazes, terem plena condição de firmarem contrato e o objeto ser disponível, o acordo é válido, mesmo sem a constituição de advogado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença a fim de que o acordo entabulado entre as partes seja analisado pelo juízo em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022